Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-92.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000002-92.2019.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: DUARTE E CIA LTDA - EPP E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por maioria, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116407534):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULO (CLÁUSULAS ESPECIAIS) – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, desde que o ato citatório ocorra dentro do prazo legal”. (TJMT - RAC n. 1000002-92.2019.8.11.0037, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 26/11/2021).
Alega-se violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi oportunizada à autora ora recorrente a emenda da inicial para a demonstração de inocorrência da prescrição antes da extinção da ação.
Recurso tempestivo (id. 119556963).
Contrarrazões (id. 121881450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. (...).
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 321 do CPC, a parte recorrente assevera que não foi oportunizada à autora ora recorrente a emenda da inicial para a demonstração de inocorrência da prescrição antes da extinção da ação.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou, in verbis:
“(...) Da não oportunização a apelante de emendar a inicial.
A irresignação da apelante não merece acolhida, pois trata de inovação em fase recursal, pois como se percebe da breve análise dos fatos relatados, realizou diversas manifestação nos autos, porém em nenhuma alegou cerceamento no que tange a emenda a inicial por ausência dos requisitos autorizadores para sua aceitação.
Conforme se verifica, poderia o apelante ter combatido a ausência dos requisitos autorizadores da inicial do despacho da exordial (ID. 99201446), porém permaneceu cumprindo os atos ordinatórios sem alegar qualquer cerceamento.
Inclusive, o próprio apelante após a apresentação da contestação pelos apelados/requeridos pleiteou o julgamento antecipado da lide.
Cabe ao autor provar quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC) dos quais foram provados através do i) o contrato para desconto de títulos - cláusulas especiais (ID. 99201437); ii) contrato para desconto de títulos - cláusulas gerais (ID. 99201438), (iii) planilha de cálculo (ID. 99201439), não podendo alegar que foi tolhido de apresentar os documentos essenciais da existência do crédito do contrato firmado que comprovam a não ocorrência da prescrição, por emenda à inicial nos termos dos arts. 321, 320 e 319 todos do CPC”. (id. 116407534) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, inovação em fase recursal sobre a emenda da inicial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso, incidindo os óbices sumulares acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça